Tribunal: TJDFT
Processo: 0005934-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005934-66.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO EMBARGADO: NELIANE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14732524) opostos por LUIS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO em face de Acórdão (ID 14442781) que deu provimento para reformar a decisão recorrida Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 15:07:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador